Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Processo : 0704959-74.2023.8.07.0008 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica (art. 932, inc. III, do CPC), suscitada em contrarrazões (id. 56958982). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator